Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem nenhum vínculo prévio com a instituição financeira.
4. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (Tema no 1061 do STJ).
5. A prova acerca da validade do contrato não está vinculada exclusivamente à realização de perícia grafotécnica, de forma que se as instituições financeiras poderiam por outros meios comprovar a regularidade da contratação, contudo, sendo arguida a falsidade da assinatura nos contratos bancários, milita em favor do consumidor a presunção de fraude.
6. Muito embora tenham os bancos tenham apresentado comprovantes depósito dos valores referentes aos empréstimos em favor da atora, tal questão tornou-se controvertida, não sendo possível verificar que a mutuária efetivamente recebeu tais valores.
7. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
8. Caso em que a boa-fé da instituição financeira na cobrança dos valores era ancorada nos próprios termos contratuais, até então, à míngua de quaisquer dúvidas, hígidos.
9. Não se pode falar em mero dissabor ou contratempo, quando a fraude perpetrada em detrimento de pessoa idosa, ensejou descontos indevidos no benefício previdenciário, caracterizando ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima, sendo cabível a reparação por danos morais.
10. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida.
11. Apelação da autora conhecida e provida.